Tribunal: TJMT
Processo: 1035890-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035890-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ - CNPJ: 26.592.625/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 460.973.331-53 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM.
DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a penhora da fração ideal de 13,33% de imóvel registrado no

6º
CRI
de Cuiabá, sob o fundamento de ausência de provas que
demonstrassem sua utilização como residência familiar e, consequentemente, sua impenhorabilidade com base na Lei nº 8.009/90. O embargante alega omissão e obscuridade na decisão, sustentando que as certidões apresentadas nos embargos comprovariam a impenhorabilidade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da impenhorabilidade do imóvel à luz das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à reanálise da matéria já decidida.

A documentação apresentada nos embargos de declaração não foi juntada oportunamente nos autos, sem justificativa plausível, configurando inovação recursal vedada.

A decisão embargada fundamentou-se na ausência de provas inequívocas sobre a utilização do imóvel como residência do embargante, ônus que lhe competia, conforme dispõe a Lei nº 8.009/90.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, sendo incabível sua utilização para rediscussão da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A apresentação de documentos novos sem justificativa para sua não juntada oportuna caracteriza inovação recursal, o que impede sua apreciação na via dos embargos de declaração.

A ausência de provas inequívocas sobre o uso residencial do imóvel impede o reconhecimento da impenhorabilidade nos termos da Lei nº 8.009/90.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, e 797; Lei nº 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2302529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 13.11.2023; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ

em
face do v. acórdão proferido
no Recurso de
Agravo de Instrumento
n.º
1035890-63.2024.8.11.0000
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e manteve a decisão que r
ejeitou o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de 13,33% imóvel n.º 90.743 do 6º CRI de Cuiabá.

O Embargante sustenta a existência de
omissão
no v. acórdão, sob o argumento de que
não houve análise das
provas concretas que comprovam que o imóvel penhorado é de fato utilizado como sua residência.

Salienta que pelo resultado das buscas realizadas pela parte exequente junto aos cartórios de Registros de Imóveis, restou
suprida
a necessidade de o Embarga
nte
demonstrar a inexistência de outro imóvel em seu nome.

Afirma que muito embora a procuração conste endereço diverso, necessário reconhecer o erro material do
causídico
que, ao preencher as procurações e declarações de hipossuficiência carreados nos autos, inverteu os endereços das partes
.

Realiza a juntada de certidões e informa
estar
providenciando a juntada d
e outras certidões referente a
os demais Cartórios de
Registro de Imóvel da Capital para demonstrar a inexistência de outro imóvel de sua propriedade.

Com essas considerações, requer sejam conhecidos e providos os Embargos para sanar
os vícios apontados.

Devidamente intimad
o
,
o Embargado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID
274151372
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Infere-se dos autos que
o juízo
a quo
rejeitou o pedido de impenhorabilidade
do imóvel n.º 90.743 do 6º CRI de Cuiabá, do qual o Embargante é proprietário da fração ideal de 13,33%, em razão da ausência de
comprovação de que este fosse o único imóvel de propriedade do devedor, através de certidões negativas dos cartórios de registros de imóveis da comarca ou indicação na escritura do imóvel de tal benefício.

Contra essa decisão, o Embargante ajuizou Agravo de Instrumento, o qual foi desprovido
pela Quinta Câmara de Direito Privado, por unanimidade
, nos seguintes termos:

“
Na hipótese, o Agravante não trouxe aos autos provas concretas suficientes para demonstrar o efetivo uso do imóvel como residência familiar.

Não foram juntados documentos que comprovassem de forma inequívoca que ele reside no imóvel.

Pelo contrário, a cédula de crédito bancário anexada aos autos pelo próprio Agravante, a procuração outorgada ao advogado,
a
declaração de hipossuficiência anexada e as declarações de imposto de renda constam endereço diverso daquele do imóvel penhorado, documentos que contradizem a sua alegação de que o imóvel seria sua residência habitual.

Logo, em que pese o esforço do Agravante em argumentar a respeito da impenhorabilidade, cabe destacar que o ônus da prova é da parte que alega o direito e, no caso, denota-se que o executado não se desincumbiu de provar que o imóvel penhorado é utilizado como sua moradia principal e, por consequência, não preenche os requisitos da Lei 8.009/90 para ser considerado bem de família impenhorável.

(...)

Diante da ausência de provas que demonstrem de forma cabal o uso residencial do imóvel, não há como reconhecer a impenhorabilidade com base na Lei 8.009/90,
devendo a penhora da fração ideal de 13,33%
ser
mantida.

A penhora da fração ideal é plenamente possível, pois, em que pese
a
suposta dificuldade na alienação do bem, a execução é realizada em benefício do exequente, nos termos do art. 797 do CPC, e isso não invalida o direito do exequente em buscar a satisfação de seu crédito.
”

Da
leitura atenta do voto proferido por este Relator
, verifica-se que a manutenção da
decisão se deu em razão da ausência de p
rovas sobre a pretensa impenhorabilidade do bem, ônus que recaia ao Embargante, visto que
os
documentos anexados por ele próprio, como a cédula de crédito bancário, procuração, declaração de hipossuficiência e imposto de renda, indicaram endereço distinto.

As certidões apresentadas em sede de Embargos de Declaração

não fo
ram
juntadas anteriormente,
não sendo comprovado o motivo que impediu o Embargante de
apresentá-las
, de modo que, por não terem
sido
submetidas ao crivo do juízo de origem,
trata-se, portanto,
de inovação recursal, a qual não pode ser analisada em sede de embargos declaratórios.

Sobre o tema, é o entendimento do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA
1
.199/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO
CONHECIDO .
1.
A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão
consumativa
. 2. Embarg
os de declaração não conhecidos
.
”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2302529 PE 2023/0035828-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)
(
g.n
.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – PRETENSÃO MODIFICATIVA – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – PREQUESTIONAMETO – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, “Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da
parte de acordo com o art. 5º.”
In
casu
, a gravação de áudio juntada já existia à época do julgamento do recurso de apelação, não logrando a parte comprovar o motivo que o impediu de juntá-lo anteriormente, sendo inviável sua
apreciação nesta seara recursal (...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10183005220218110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024)
(
g.n
)

Assim,

afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas
ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a
inovação de teses e
reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

À vista disso, resta evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide foi devidamente analisada, não havendo como acolher a pretensão posta nos embargos.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
por
ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025